Tribunal: TJDFT
Processo: 0768489-28.2023.8.07.0016
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0768489-28.2023.8.07.0016 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: F.D.C.E.A., L.F.B.D.M. APELADO: L.L.D.S. DECISÃO Trata-se de apelações interpostas por M.D.A.D.S. e por L.L.D.S. contra a sentença de ID 74852472. Os recursos estavam inclusos na pauta de julgamentos presenciais de 02/10/2025 (IDs 76229624 e 76956417), mas foram retirados para apreciação do pedido formulado na petição de ID 76939666. A advogada de L.L.D.S. comunica que as partes realizaram transação abrangendo todos os processos em que litigam, inclusive este, nos termos do acordo de ID 76939667, e pleiteia a sua homologação, na forma do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil e determinação de desbloqueio de bens e valores. No despacho de ID 76979239, esta relatoria concedeu oportunidade às partes para informassem a respeito do cumprimento integral do acordo e confirmassem o pedido de homologação, bem como determinou aos advogados de M.D.A.D.S. que declarassem a persistência do interesse no julgamento da apelação interposta por sua constituinte no tocante à discussão sobre a fixação dos honorários de sucumbência e, em caso afirmativo, ratificassem a apelação de ID 74852474 em nome próprio, ficando ordenado à Secretaria que adotasse as providência para retificar a autuação, a fim de que figurassem como recorrentes apenas os patronos de M.D.A.D.S. Na petição de ID 77135880, M.D.A.D.S. declarou que L.L.D.S. cumpriu integralmente as obrigações assumidas no acordo e concordou com a resolução do processo em relação à sua pretensão. Foi ressaltado que, na avença, os honorários de sucumbência devidos a seus patronos foram ressalvados em favor deles, cujo interesse recursal ainda remanesce intacto. Os patronos ratificaram o recurso em nome próprio e pediram a retificação do polo ativo para que sejam inclusos e o julgamento da apelação com manutenção das garantias constituídas nos autos. Na petição de ID 77159879, L.L.D.S. confirmou a realização do acordo e que ele cumpriu suas obrigações na avença, conforme foi confirmado por M.D.A.D.S. Posteriormente, na petição de ID 77159879, ele reiterou a formalização do acordo, o adimplemento integral das prestações a que se obrigou e o pedido de homologação, asseverando que não são devidos honorários sucumbenciais e pleiteou a liberação das garantias constituídas nos autos. É o relatório. Decido. Consoante entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, [m]esmo após a prolação da sentença ou do acórdão que decide a lide, podem as partes transacionar o objeto do litígio e submetê-lo à homologação judicial (REsp 1267525/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/10/2015, DJe 29/10/2015). Verifico que o acordo extrajudicial formalizado pelas partes com a assistência de seus advogados não está datado tampouco assinado, mas foi confirmado em audiência de instrução por videoconferência realizada na ação de produção antecipada de provas no 0707586-38.2024.8.07.0001 no juízo da 17a Vara Cível de Brasília em 30/09/2025 na qual todos estiveram presentes (IDs 251736240 e 251775963 dos autos no 0707586-38.2024.8.07.0001). As partes confirmaram a celebração do acordo extrajudicial em caráter irrevogável e irretratável, o qual constitui título executivo extrajudicial, nos termos do item 6.1 da Cláusula Sexta nos autos da ação de produção antecipada de provas no 0707586-38.2024.8.07.0001 no juízo da 17a Vara Cível de Brasília em 30/09/2025, o qual foi homologado, produzindo efeitos naquela relação processual, mas não nesta, que depende igualmente de homologação pelo órgão competente. A condição suspensiva prevista no item 1.4 da Cláusula Primeira do pacto, de sobrestamento dos 15 (quinze) processos relacionados no item 1.2, entre os quais este que se encontra em grau recursal, e previsão de vigência, conquanto seja comprovado integralmente o cumprimento das obrigações pelo devedor no prazo de 5 (cinco) dias, foi satisfeita, tendo em vista que M.D.A.D.S. declarou que L.L.D.S. cumpriu integralmente as obrigações assumidas na avença. Consta ressalva do acordo de que não haverá desistência, extinção ou suspensão de alguns processos, entre os quais este, em que se verifica o interesse do advogado em realizar a cobrança dos honorários sucumbenciais, consoante o item 2 da Cláusula Terceira. As partes são capazes e suas manifestações de vontade, livres; o objeto é lícito e não foi contrariada alguma formalidade prescrita ou defesa em lei para sua celebração. O acordo é passível de homologação, mas esta não prejudicará o direito dos advogados de M.D.A.D.S. ao recebimento dos honorários advocatícios de sucumbência arbitrados na sentença, pois foram ressalvados expressamente na avença. Eles manifestaram o interesse recursal em nome próprio da questão discutida na apelação da autora. A alegação de L.L.D.S. de que não são cabíveis honorários advocatícios de sucumbência no acordo não se sustenta, seja pela expressa ressalva feita no instrumento da avença acerca do direito dos advogados à referida verba discutida neste recurso, seja por continuarem devidos por quem deu causa ao processo em caso de perda do objeto (artigo 85, § 10, do Código de Processo Civil, seja ainda por se tratar de direito do advogado (artigo 85, § 14, do Código de Processo Civil). Ressalto que não se trata de fixação de honorários advocatícios em razão da homologação do acordo, senão de verba sucumbencial pré-existente a este negócio jurídico, a que o requerido foi condenado ao pagamento na sentença. O bloqueio na matrícula do imóvel objeto do pedido de sobrepartilha teve por escopo assegurar o direito da autora à meação. A satisfação, na fase de cumprimento da sentença, também abrangeria os honorários advocatícios de sucumbência devidos a seus patronos. A homologação do acordo e a extinção do processo com resolução do mérito não acarreta imediata extinção da garantia. Persiste a utilidade da medida acautelatória. Sua manutenção se mostra necessária para assegurar a célere e integral satisfação da pretensão dos advogados recorrentes ao crédito constituído em seu favor, ainda por se tornar definitivo em razão da pendência do julgamento da apelação. A questão remanescente é meramente patrimonial disponível de interesse dos advogados recorrentes e do requerido. Não se justifica a manutenção doravante do segredo de justiça inicialmente determinado, pois não se subsome à previsão dos incisos I a IV do artigo 189 do Código de Processo Civil. Em razão do exposto, com fundamento no inciso I do artigo 932 do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o acordo de ID 76939667 firmado pelas partes para que produza efeitos neste processo. INDEFIRO o requerimento de L.L.D.S. na petição de ID 77515941 para o desbloqueio da matrícula do imóvel objeto da lide. As partes nada disseram a respeito da renúncia ao prazo recursal. No entanto, o acordo já foi integralmente cumprido, de sorte que não diviso interesse recursal contra essa decisão, no ponto em que trata da homologação. Por essa razão, DETERMINO (i) que o trânsito em julgado relativamente à homologação do acordo seja imediatamente certificado; (ii) que o segredo de justiça seja retirado e (iii) que os autos retornem conclusos para o julgamento da apelação dos advogados. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 27 de outubro de 2025 às 14:13:51. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora